Tribunal: TJDFT
Processo: 0754354-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado André Luiz Figueira Cardoso, OAB-DF 29.310, em favor de SAMUEL LEANDRO DE OLIVEIRA NETO, em face de sentença condenatória proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o paciente a uma pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 114 dias-multa, em regime aberto, a ser substituída por penas restritivas de direito, pela prática do crime descrito no Artigo 147-A, §1o, II e Artigo 215-A, c/c 61, II, ‘f’, do Código Penal Brasileiro, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (perseguição majorada por razões do sexo feminino e importunação sexual). Sustenta, em síntese, nulidade da sentença condenatória por cerceamento de defesa. Alega que encerrada a instrução processual e apresentadas as alegações finais da defesa, o Ministério Público foi intimado para se manifestar nos autos, sobrevindo, em sequência, sentença condenatória, sem ter sido conferida nova oportunidade de manifestação à Defesa, que sempre deve falar por último. Requer, então, a concessão de medida liminar, suspendendo a ação penal e, no mérito, a concessão da ordem para que a sentença condenatória seja anulada. Anotada distribuição por sorteio. Autos conclusos em 19/12/2023, às 18h27min. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, posto que manifestamente inadmissível. Com efeito, cuida-se de habeas corpus impetrado contra sentença condenatória que impôs ao acusado pena de 3 (três) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 114 dias-multa, em regime aberto, a ser substituída por penas restritivas de direito, em que somente a Defesa interpôs recurso de apelação. Evidente, portanto, que a questão alegada no presente writ se confunde com o objeto do recurso de apelação já interposto, sede processual própria e adequada para o exame da preliminar de nulidade ora arguida. Ademais, não se vislumbra, no caso, qualquer risco à liberdade de locomoção do paciente que justifique o processamento excepcional do remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator